Tribunal: TJMT
Processo: 1003440-25.2016.8.11.0040
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003440-25.2016.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enriquecimento ilícito]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PABLO BORGES RIGO - CPF: 894.055.951-72 (EMBARGANTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), MPEMT - SORRISO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NULIDADE – PREVENÇÃO – NÃO CONFIGURADA - CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO - OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CLARO INCONFORMISMO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Incabível a alegação de prevenção quando, por meio das
Portarias nº 118 de 2022 e 751/2022, o magistrado foi convocado para atuar como relator dos processos que compõe o acervo da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

2. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

3.
Alegação de obscuridade e
omissão
que não se coadunam com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas.

4. Aclaratórios conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por
Pablo Borges Rigo
em face de acórdão que, em sede de julgamento de Apelação Cível, deu provimento ao recurso e reformou a decisão para receber a inicial de Ação Civil Pública, determinando, por consequência, o prosseguimento do feito.

Em suas razões, o Embargante atribui omissão ao
decisum
sob o argumento de que o acórdão “
não se pronunciou, expressamente, acerca da ausência de elemento subjetivo para a caracterização do ato ímprobo, visto que para o enquadramento da conduta do agente público na Lei de Improbidade, se exige a demonstração de culpa ou dolo por parte do sujeito ativo”.

Alega que o acórdão embargado incidiu em
error in procedendo
, tendo em vista que “
na hipótese é patente o prejuízo causado para o embargante tendo em vista que um acórdão desproveu o recurso e outro acórdão proveu, ambos foram proferidos por relatores não preventos
”.

Requer sejam acolhidos os embargos para sanar o vício, e que o julgamento seja anulado para determinar a redistribuição para o Des. Márcio Vidal em razão da prevenção.

Contrarrazões ofertadas pela manutenção do acórdão (Id. 144642697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, conforme
atesta a certidão nos autos, motivo porque os conheço.

O acórdão embargado restou assim ementado:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ABSOLVIÇÃO EM SINDICÂNCIA – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL E CRIMINAL – REJEIÇÃO DA INICIAL – NÃO CABIMENTO - PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1. A absolvição do agente em seara administrativa por ausência de provas não enseja o indeferimento da inicial de ação de improbidade administrativa, por força da independência entre as instâncias.

2. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, na fase de recebimento da inicial da ação de improbidade administrativa, deve-se verificar a presença de indícios da prática de ato ímprobo, ou, fundamentadamente, as razões de sua não apresentação, à luz do princípio do
in dubio pro societate
(AgInt no REsp 1655871/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/3/2022, DJe 21/3/2022).

3. Hipótese dos autos em que há lastro probatório, cujos indícios da prática de improbidade administrativa autorizam o recebimento da inicial, de modo que a conduta deverá ser apurada na instrução.

4. Recurso provido. Sentença reformada.

Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Antes de adentrar ao mérito do presente agravo, em observância
ao argumento de “
error in procedendo
”, passo a tecer considerações.

Os presentes autos foram distribuídos, inicialmente, para o i. Relator Originário, Des. Márcio Vidal, ocorre que, apesar disso, não há prevenção nos autos, devendo ser observado o disposto no artigo 3º, § 4º, da Resolução nº 5, de 27 de junho de 2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Ainda, as Portarias nº 118 de 2022 e 751/2022 são responsáveis pela convocação do Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior para atuar como relator dos processos que compõe o acervo da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, não se evidenciando qualquer nulidade nos autos.

Dessa feita, o requerimento de nulidade não merece prosperar.

Conforme narrado, a parte embargante insurge-se contra acórdão que, em sede de julgamento de Apelação Cível, deu provimento ao recurso e reformou a decisão para receber a inicial de Ação Civil Pública, determinando, por consequência, o prosseguimento do feito.

Insta pontuar que os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no voto vergastado:

“(...)

É certo que, na primeira fase da ação de improbidade administrativa, não se exige o exame meritório, devendo ser analisado apenas se é possível inferir a existência de indícios de ilícito ou da sua autoria a partir dos elementos apontados na petição inicial. Assim, o exame deve ater à justa causa para evitar demandas desprovidas de lastro (art. 17, § 6º, Lei 8.429/92).

Ou seja, o não recebimento da inicial da ação é medida excepcional e deve estar calcada na inexistência de indícios da prática de ato de improbidade administrativa (AgInt no Resp 1.471.776/SP, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 19.2.2018) ou na inexistência do ato ou da sua autoria ou ausentes condições da ação ou pressupostos processuais (Acórdão 1261842, 07054328920208070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no PJe : 17/7/2020).

Não é o quadro dos autos.

Em nosso ordenamento jurídico vigora a independência entre as instâncias administrativa, judicial civil e penal, cabendo o ajuizamento de ação de improbidade administrativa sem importar em
bis in idem
ou indevida intromissão do Judiciário na esfera de competência do administrador (art. 37, § 4º da CF/88 e art. 12 da Lei 8.429/92).

Em que pese constar no relatório da sindicância de Id. 8572101 que o ora apelado foi absolvido, a decisão foi fundamentada na ausência de provas, que nada influencia na seara da improbidade administrativa, (...).

Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, em acórdão de relatoria do Ministro Roberto Barroso, proferiu entendimento no sentido de que a ausência de provas verificada em seara de improbidade administrativa, não reflete na seara penal,
(...).

A lógica do entendimento, portanto, deve ser aplicada no presente caso, em que em seara administrativa, o ora apelado foi absolvido por ausência de provas, sendo certo que os reflexos da decisão não ensejam no indeferimento da inicial.

(...)

Embora a Lei n. 14.230/2021, cujo teor trouxe alterações ao texto da Lei de Improbidade Administrativa, tenha passado a estabelecer que a inicial da ação de improbidade contenha as provas ou indícios suficientes tanto da prática do ato de improbidade quanto do dolo imputado (art. 17,
caput
e § 6º, I e II), não se pode desconsiderar que, apesar da aplicabilidade imediata das inovações normativas de natureza processual aos feitos em curso, segundo disposto no art. 14 do CPC, a questão deve ser mais bem dimensionada no primeiro grau, porquanto a conduta, em tese, do apelado está incursionada em artigos que, dentre eles, contém ‘
incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial’.

Destaco trecho do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça:

‘A corregedoria geral da polícia civil instaurou inquérito policial convertida em sindicância e ajuizou, posteriormente, ação cautelar inominada (cód. 158574) para apurar a conduta do recorrido. Foi determinada a busca domiciliar representada pela corregedoria geral na residência de um dos agentes de polícia que participou da ocorrência, não sendo nenhum dos bens pertencentes a Acebino Josias localizado no imóvel. Foi realizada busca no sistema quanto a existência de possíveis atos que constasse a apreensão dos bens relacionados e nada foi encontrado.
Testemunhas inqueridas ao longo da investigação preliminar policial indicaram que o recorrido Pablo Borges Rigo se apropriou da quantia em espécie, interferiu em relação particular existente entre Acebino Josias e a proprietária do imóvel e, ainda, permitiu a retirada dos bens móveis da propriedade sem realizar a formalização do termo de apreensão
.
Os itens indicados não foram localizados e nada se sabe quanto a sua destinação
.

[...]’

Mesmo com a novel lei não quer dizer que o recebimento da ação de improbidade administrativa deveria vir escorado por um juízo de certeza, em atenção ao princípio
in dubio pro societate
, com o fim de melhor resguardar do interesse público.

(...)

Logo, considerando a supremacia do interesse público defendido na ação civil pública, em que se analisam possíveis atos de improbidade administrativa, os indícios da prática exposta mediante o lastro probatório que acompanha a exordial autoriza o recebimento da inicial, com o prosseguimento da demanda, prevalecendo na espécie o princípio do
in dubio pro societate
. A conduta deverá ser analisada na fase de instrução, momento em que será exercido o direito ao contraditório influência.

Em face do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para retificar a sentença monocrática lançada no Id. 18684705, e receber a inicial de Ação Civil Pública, determinando, por consequência, o prosseguimento do feito.

(...)”

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito.

Nesse ínterim: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Desta feita, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020.

4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022